Tribunal: TJSP
Processo: 1029890-52.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029890-52.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
WEVERTON ARAUJO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIP -
UNIVERSIDADE PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029890-52.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 24560 jv fco
2
VOTO No 24560 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1029890-52.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: EDUARDO BIGOLIN
EMBARGANTE: WEVERTON ARAUJO LIMA
EMBARGADO: UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Alegações
que se revestem de caráter infringente. Ausência de vício no
julgado. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls.
205/208) em que, por decisão unânime, negou-se provimento ao recurso interposto
pelo embargante.
O embargante afirma que há omissão no julgado, pois há prova da
recusa injustificada da Universidade em efetuar a transferência do curso, conforme
mídia carreada aos autos.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados,
na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Não há vícios no acórdão, que trouxe fundamentação suficiente a
justificar o desfecho dado, consoante ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Curso de enfermagem. Obrigação de
fazer c.c. dano moral. Comprovação, pela Universidade, da efetivação
da
transferência
de
curso
solicitada. Requerimento, ademais,
protocolado posteriormente ao ajuizamento da ação. Ausência de ato
ilícito. Inocorrência de dano moral. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Art. 252, RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029890-52.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 24560 jv fco
3
A muito bem lançada sentença abordou os temas adequadamente e,
por isso, foi confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme
autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste E. TJSP.
Acresça-se, ainda, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F.
Gouvêa, in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed.,
2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Na verdade, o embargante rediscute a matéria visando à reforma do
julgado que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso ora
manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador
(RTJ 164/793).” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 40a
ed., p. 719, nota n. 4 ao art. 535).
Logo, não verificada omissão, o recurso não prospera.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator